Tribunal: TJMT
Processo: 1015371-22.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015371-22.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Especial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MILTON JOSE DA SILVA - CPF: 420.244.801-44 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- ART. 42 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MILTON JOSÉ DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação para Concessão de Benefício Previdenciário, Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada

no 1015371-22.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil – id. 180686739.

Nas razões recursais a apelante aduz que
todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Alega que o autor, ora apelante possui 60 (sessenta) anos, com o ensino fundamental incompleto, trabalhou como funileiro e se afastou de suas atividades em 1994 após sofrer acidente de trabalho que resultou nas seguintes patologias: COXARTROSE À DIREITA – M16, ASSOCIADO A INSUFICIÊNCIA ADRENAL PRIMÁRIA - E27.1, lesão já consolidada. Alega que atualmente sente fortes dores na região do quadril direito, com limitação na mobilidade articular, estando em uso de medicamentos de uso contínuo.

Assevera que está impossibilitado de exercer suas atividades laborais.

Alega que o diagnóstico do laudo pericial judicial não condiz com a realidade vivenciada pelo recorrente, pelo que não há como acolher o trabalho pericial realizado pelo
expert
.

Afirma que é nítido que os documentos médicos apresentados pelo recorrente sugerem o afastamento da parte recorrente das suas atividades laborais por tempo indeterminado.

Insurge pela reforma da sentença para restabelecer o benefício pleiteado, ou, ao menos, a realização de nova perícia por médico especialista.

Ao final, requer o recebimento do presente recurso, e no mérito o seu provimento, para o fim de restabelecer o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente ou conceder o benefício por incapacidade temporária, em razão da incapacidade total e permanente para o labor. Subsidiariamente, caso seja de entendimento deste Tribunal, anular a sentença proferida e determinar a realização de nova perícia médica por médico especialista.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 180686745).

Verificada a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer. (id. 181416198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MILTON JOSE DA SILVA em face de decisão prolatada na Ação Previdenciária no 1015371-22.2016.8.11.0041 proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que julgou improcedente o pedido inicial posto que não teria restado comprovada a incapacidade laboral do Apelante.

Foi concedido pelo Instituto/Apelado ao Apelante

o benefício de Aposentadoria por Invalidez Acidentária, sob NB: 92/114.342.208-0, que foi cessado pelo Apelado na data de 16 de junho de 2013.

A apelante pugna pelo reestabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, desde a cessação administrativa qual seja, 16/06/2013.

Após a cessação, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 26/04/2023. Transcrevo trecho:

“(...)Nesse contexto, para o deferimento do benefício em questão deve restar demonstrado que o segurado encontra-se incapaz de exercer a sua atividade laborativa ou outras atividades, circunstância esta, não evidenciada no vertente caso. Conclui-se, assim, que não restou comprovada a incapacidade laboral, apta a autorizar o reestabelecimento de auxílio doença e ao mesmo tempo, não restou evidenciada a incapacidade permanente, ora pleiteada, suscetível à concessão de aposentadoria por invalidez. Diante do exposto, que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, formulado pela parte Requerente. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas. Expeça-se o necessário ao respectivo pagamento dos honorários periciais. P.I.C.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do
reestabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária
.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 180686736), o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“ (...)
4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de coxartrose à direita, associado a insuficiência adrenal primária, estando em acompanhamento médico e uso de medicamento, conforme relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente. 5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.
” Destaquei

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, o médico perito observou todos os exames clínicos, laudos ou elementos apresentados pelo apelante, para fins de elaboração do laudo pericial, (id. 180686736), colaciono:

“ (...) 5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. Resposta: Provavelmente sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e o HISMED.

E) EXAME COMPLEMENTAR/LAUDO MÉDICO: Apresenta cópia dos atestados médicos nas fls. 18 a 22, 55 a 62. Apresenta cópia do HISMED na fl. 17. (...) ”

Dessa maneira, não há que se falar em a realização de nova perícia médica por profissional especialista.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023